Tribunal: CARF
Processo: 19679.721214/2019-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.721214/2019-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.690 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
IBC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/03/2018, 30/06/2018, 30/09/2018
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários com créditos do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública depende da comprovação, pelo sujeito passivo, de que os
últimos sejam líquidos e certos.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE.
Para utilização do imposto de renda retido na fonte como dedução na apuração
do IRPJ ao final do período, faz-se necessário que seja comprovada a
efetividade das retenções mediante apresentação dos respectivos comprovantes
de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras ou documentação que dê
suporte às retenções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.721214/2019-97
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.690 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721214/2019-97

Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 49/66, em que se analisou
Declarações de Compensação (DComps) em que se discriminaram direitos creditórios
pertinentes ao IRPJ dos 1o, 2o e 3o trimestres do ano-calendário de 2018 (respectivamente, e-fls.
12/16, 7/11 e 2/6), não as homologando. O Contribuinte foi cientificado da decisão em
29/08/2019 (e-fls. 70) e os responsáveis solidários Joao Lopes Neiva Neto, Antonio Simplicio
Gomes da Silva Neto e Daniel Bruno Carvalho Bezerra, foram cientificados em 02/09/2019 e
04/09/2019 (e-fls. 72, 73 e 74, respectivamente).
2.1.

A autoridade a quo relata que, em análise preliminar, identificou divergências
entre o IRRF declarado nas Dcomps e as informações prestadas pelas fontes pagadoras em Dirf.
Acrescenta que identificou inconsistências entre as informações prestadas nas Dcomps e em
outras declarações e escriturações entregues pela Contribuinte.
2.2.

Relata que intimou a Contribuinte a explicar as divergências e a apresentar
documentos comprobatórios do IRRF. Informa que a Contribuinte apresentou, em resposta, uma
petição totalmente desconexa, alegando que estaria juntando “seus documentos bancários e
outros para que a Receita Federal possa concluir o trabalho de análise”. Acrescenta, todavia, que
nenhum documento foi apresentado. Reproduz-se abaixo trecho do DD no qual a autoridade a
quo se manifesta sobre a resposta à intimação (e-fls. 50/51):
“A ciência eletrônica do interessado ocorreu em 23/07/2019. Em resposta ao
Termo de Intimação, o contribuinte juntou uma petição completamente
desconexa, citando parte da legislação (3 artigos) com alegações de que estaria
juntando ‘seus documentos bancários e outros para que a Receita Federal possa
concluir o trabalho de análise’. Nada foi trazido aos autos, entretanto. Vale
ressaltar ainda que petição idêntica já foi protocolizada nos autos dos PA's
19679.720152/2019-04,
19679.720017.2019-51,
19679.720021/2019-19
e
19679.720245/2019-42, resultando na não homologação dos créditos ali
pleiteados. Pelo que se observa pela petição juntada, bem como pelos documentos
que não foram trazidos aos autos, é que muito provavelmente não houve sequer a
leitura daquilo que estava sendo requisitado. Trata-se de um subterfúgio
sorrateiro alicerçado neste protocolo padrão, com finalidade vil e exclusiva de
evitar a multa agrava de 225%, semelhante ao que já ocorreu na análise de
direito creditório do mesmo contribuinte em processos anteriores”.
2.3.

Sustenta, ainda, que a inserção de informações de que tinha plena consciência de
serem falsas em DComp com a intenção de abster-se do pagamento de tributos configura fraude,
conforme previsto no art. 72, da Lei no 4.502, de 1964, e crime contra a ordem tributária, nos
termos dos arts. 1o e 2o, ambos da Lei no 8.137, de 1990. Informa que será realizado lançamento
de ofício da multa isolada de 150% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados,
conforme previsto no art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833, de 2003.
3.

Irresignado, em 11/09/2019 (e-fls. 76), o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 77/109), no que não foi acompanhado pelos responsáveis solidários, que
não apresentaram defesas. Argumentou, em síntese, no que importa a este processo, que houve
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.690 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721214/2019-97

retenção indevida de imposto de renda na fonte, sendo que os valores retidos estavam fora dos
padrões normais de 4,65% para o código de receita 5956, gerando o direito à restituição da
importância indevidamente retida.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 16-95.121 - 10a Turma da DRJ/SP, proferido em sessão de 26/05/2020 (e-fls. 113/123),
de que se cientificou o Contribuinte em 14/09/2020 (e-fls. 135), cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2018, 30/06/2018, 30/09/2018
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários com créditos do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública depende da comprovação, pelo sujeito passivo, de que os últimos sejam líquidos
e certos.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
Para utilização do imposto de renda retido na fonte como dedução na apuração do IRPJ
ao final do período, faz-se necessário que seja comprovada a efetividade das retenções
mediante apresentação dos respectivos comprovantes de rendimentos emitidos pelas
fontes pagadoras.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 28/09/2020 (e-fls. 141), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 142/172), em que, sinteticamente, reitera os argumentos expendidos em razões
de Manifestação de Inconformidade.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 135 e 141), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
7.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes termos quanto à
matéria:
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.690 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721214/2019-97

“(...)
No presente caso, a autoridade a quo consultou o sistema informatizado da RFB
que armazena as informações prestadas em Dirf pelas fontes pagadoras e
verificou que não constava nenhuma das retenções na fonte declaradas nas
Dcomp. Constatou também que os saldos negativos de IRPJ declarados nas
Dcomp não haviam sido informados na ECF.
Então, intimou a contribuinte a prestar esclarecimentos e a apresentar os
documentos comprobatórios do direito creditório. Entretanto, a contribuinte não
os apresentou.
(...)
A autoridade a quo também verificou que os saldos negativos declarados nas
Dcomp não foram informados na ECF, na qual consta IRPJ a pagar igual a R$
0,00 no 1o, 2o e 3o trimestres de 2018 (fls. 37 a 43).
Assim, não restaram comprovados os saldos negativos de IRPJ declarados nas
Dcomp em análise.
(...)
Constitui ônus da contribuinte comprovar a certeza e a liquidez do crédito,
instruindo sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem
suas afirmações, consoante estatuem os artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972, verbis: [...]
(...)
Ressalte-se que, para a não homologação das compensações, basta a não
comprovação do direito creditório. Por sua vez, a questão da falsidade das
declarações é relevante para a definição da multa isolada aplicável ao caso e
será apreciada no processo administrativo no 16692.720254/2019-55”.
8.

Uma vez mais, alega o Contribuinte que “[...] quanto as compensações [...] não se
verificou nenhuma diligência ou mera intimação para a impugnante, apenas presunção”. Do
exame dos autos, infere-se que tal afirmação não pode prosperar.
8.1.

Foi lavrado “Termo de Intimação Fiscal” (e-fls. 23/27), de que se deu ciência ao
Contribuinte em 23/07/2019 (e-fls. 29), em que se solicitou o seguinte:
“ Explicar as divergências entre as apurações do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ do 1o, 2o e 3o trimestre de 2018, informadas na DCOMP, na
Escrituração Contábil Fiscal – ECF e na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF, consoante tabela II;
· Descrever quais foram os serviços prestados às fontes pagadoras e/ou as
aplicações financeiras de renda fixa que deram origem às retenções detalhadas
na tabela III;
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.690 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721214/2019-97

· Apresentar as notas fiscais das operações que deram origem às retenções na
fonte e/ou os documentos que respaldem as aplicações financeiras detalhadas na
tabela III;
· Apresentar os comprovantes de rendimentos e de retenção de imposto de renda
na fonte emitido pelas fontes pagadoras em nome do contribuinte que demonstrem
as retenções na fonte detalhadas na tabela III”.
8.2

Em resposta oferecida pelo Contribuinte (e-fls. 33/36), foi elaborado digressão
sobre o instituto da compensação, bem como foram apresentados extrato da ECF (em que não se
encontra apuração de saldo negativo, diga-se), de e-fls. 37/43; “log” de transmissão de DComps
(e-fls. 44/45); procurações eletrônicas (e-fls. 46/47); e CPF de procuradores (e-fls. 48). Verifica-
se, mesmo, que não houve atendimento à intimação fiscal. Não houve apresentação de
documentação apta a comprovar o suposto direito creditório em ambas as instâncias recursais.

CONCLUSÃO
9.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 179
DF CARF MF
Original